Tribunal: TJES
Processo: 0122852-11.2011.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0122852-11.2011.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VANESSA MOREIRA DA SILVA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária de sentença proferida em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Vanessa Moreira da Silva contra o Município de Cariacica. A sentença julgou procedentes os pedidos para (I) confirmar liminar e (II) condenar o ente municipal a abster-se de exigir certificado de especialização previsto no Edital n. 001/2010, subitem 19.3, alínea ‘a’, como requisito para posse no cargo de assistente social, com a consequente nomeação da autora. Também foi imposta (III) condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$700,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a exigência de especialização como requisito obrigatório para investidura em cargo público quando já atendidas as exigências legais por meio de graduação; (II) estabelecer se a redação do edital permite interpretação que afaste a obrigatoriedade da especialização em favor da graduação para o exercício do cargo de assistente social.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois candidatos aprovados em concurso público detêm mera expectativa de direito, dispensando litisconsórcio necessário com os demais concorrentes.

4.
A exigência de especialização prevista em edital viola os princípios da razoabilidade e da reserva legal, pois o cargo de assistente social exige, por lei, apenas formação de nível superior em Serviço Social.

5.
A Lei Municipal n. 4.761/2010 prevê a exigência de especialização apenas “quando necessário”, o que não se aplica ao caso, dada a suficiência da formação superior da autora para o desempenho das atribuições do cargo.

6.
A redação do subitem 19.3, alínea ‘a’, do edital, ao empregar a conjunção “e/ou”, gera ambiguidade e permite interpretação favorável ao candidato, em respeito ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos.

7.
A exigência de especialização genérica e sem pertinência com o cargo configura barreira irrazoável ao livre exercício profissional garantido constitucionalmente.

8.
A especialização, prevista como critério de pontuação em prova de títulos, não pode ser simultaneamente considerada requisito eliminatório, sob pena de contradição lógica e nulidade da exigência.

9.
Comprova-se que a autora possui diploma de graduação em Serviço Social e registro regular no CRESS, atendendo aos critérios legais e técnicos para exercício do cargo.

10.
A desclassificação da candidata pela ausência de especialização, apesar da sua aprovação no certame e da qualificação legal, contraria o princípio da eficiência e justifica a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento:

1.
O candidato aprovado em concurso público para cargo cuja lei exige apenas graduação tem direito à nomeação, sendo ilegítima a exigência de especialização não prevista em lei, mas apenas em edital.

2.
A ambiguidade de cláusula editalícia deve ser interpretada de forma mais favorável ao candidato, sobretudo quando restringe o acesso ao serviço público.

3.
A exigência de especialização como requisito de investidura, quando também utilizada como critério de pontuação na prova de títulos, revela-se contraditória e abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XIII; 37, I; CPC, arts. 85, § 8º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação/Remessa Necessária n. 0122403-53.2011.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 22-11-2016, pub. 02-12-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, remessa necessária, manter sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N. 0122852-11.2011.8.08.0012
.

REMETENTE
:
MM.

J
UIZ
D
E
DIREITO
D
A
PRIMEIRA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTE
AUTOR
A
: VANESSA MOREIRA DA SILVA
.

PARTE RÉ: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de remessa necessária para reexame da respeitável sentença
(
de fls. 269-76, do link disponibilizado
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela” proposta por
VANESSA MOREIRA DA SILVA

e
m face d
o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,

que “em conformidade com o art. 487, I, do CPC” julgou procedente
os pedidos formulados pela autora, “confirmando a liminar deferida anteriormente, para CONDENAR o Município de Cariacica a se abster de exigir ... a comprovação da especialização constante do Editai n° 001/2010, subitem 19.3, al
í
nea ‘a’, com a sua consequente nomeação e posse no cargo de assistente social, para o qual prestou concurso de provas e títulos e foi aprovada
”,
bem como o condenou “ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocat
í
cios ..., por equidade, em R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, face o baixo valor dado à causa”.

Não há recurso voluntário.

O cerne da controvérsia reside na (i)legalidade de exigência contida no Edital n. 01/2010 do Município de Cariacica, que impôs apresentação de certificado de especialização como requisito indispensável para investidura no cargo de assistente social, desconsiderando habilitação técnica conferida por diploma de graduação em nível superior.

De logo, tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
– suscitada pelo réu sob argumento de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos aprovados – mereceu a foi corretamente rejeitada.

Nesse aspecto, conforme pacificado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, candidatos aprovados em concurso público detêm mera expectativa de direito, o que dispensa citação de demais concorrentes, uma vez que esfera jurídica destes não é atingida diretamente por decisão que assegura posse de candidato específico. Inexistindo direito líquido e certo à nomeação para demais classificados, não se configura hipótese de litisconsórcio unitário ou necessário, razão pela qual mantenho rejeição da prefacial.

No mérito, observa-se que respeitável sentença fundamentou-se adequadamente em violação a princípios da razoabilidade e reserva legal, sem olvidar que os cargos públicos são acessíveis a brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei (CF., art. 37, inciso I)

Quanto a temática do concurso em debate, a Lei Municipal n. 4.761/2010 prevê que ingresso no quadro público exige curso de nível superior completo e, “quando necessário”, curso de especialização. No caso, denota-se que a municipalidade - imotivadamente – informou na regra do certame a necessidade de especialização para exercício de atribuições típicas de assistente social, mas estas já se encontram plena correspondência em grade curricular de graduação em Serviço Social.

Ademais, observa-se da r. sentença uma premissa irretocável, ou seja, que a redação do subitem 19.3, alínea ‘a’, de instrumento convocatório encontra-se flagrantemente ambígua ao utilizar conjunção ao utilizar conjunção ‘e/ou’ para vincular diploma de graduação à especialidade. Tal imprecisão gramatical permite interpretações divergentes, devendo prevalecer aquela mais favorável a candidato e a ampla acessibilidade a cargos públicos, sob pena de cerceamento de direito fundamentado em norma editalícia obscura.

Outrossim, exigência de especialização inominada e genérica, sem correlação específica com funções de posto, configura barreira desarrazoada a livre exercício profissional garantido por art. 5º, inciso XIII, de Carta Magna.

Reforça-se esse entendimento de irrazoabilidade, o fato de que o próprio edital previu especialização como critério de pontuação em “Prova de Títulos”. Configurada, portanto, contradição lógica insuperável exigir mesmo título simultaneamente como requisito de investidura (caráter eliminatório) e como diferencial de pontuação (caráter classificatório).

Nessa perspectiva, correta a interpretação adotada na r. sentença, dado que se a especialização fosse condição
sine qua non
para exercício de cargo, não haveria razão para majorar notas daqueles que a detivessem, pois todos empossados seriam obrigatoriamente especialistas.

No mais, do acervo probatório (fls. 17-8) extrai-se que autora comprovou habilitação técnica superior mediante diploma expedido por EMESCAM e registro regular em Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-17ª Região).

Logo, afigura-se reprovável a desclassificação fundamentada exclusivamente em ausência de pós-graduação, ignorando capacidade técnica autenticada por instituição de ensino reconhecida, malfere princípio da eficiência, na medida em que afasta profissional devidamente qualificado e aprovado em etapas intelectuais de certame.

Destarte, em consonância com precedentes desta Egrégia Corte em casos idênticos envolvendo mesmo certame de Município de Cariacica, imperiosa é manutenção de julgado de piso. Neste sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. ITENS EDITALÍCIOS CAPAZES DE GERAR DÚVIDA FUNDADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelada assevera ser digno de anulação o ato administrativo que eliminou-a do concurso público para o cargo de nutricionista, em decorrência de não possuir especialização. A seu turno, o apelante defende a regularidade da exclusão da apelada, porquanto o item 19.3, “a”, do edital nº 01/2010 exige que os candidatos possuam “diploma de Conclusão de Curso relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior”. 2. Como se sabe, “e” é uma conjunção aditiva, que exige a soma dos dois requisitos, ao passo que “ou” é conjunção alternativa, que indica que, se comprovada a especialização, seria desnecessária a prova da graduação, antecedente necessária. Desse modo, é inexorável que o item em referência (19.3, “a”), ao empregar as conjunções “e/ou”, acabou por gerar dúvida fundada quanto à exigibilidade ou não da especialização. 3. A questão fica ainda mais nebulosa quando se verifica que uma das etapas do certame é a prova de títulos, na qual é atribuída pontuação maior para aqueles que apresentem “certificado ou diploma de curso de especialização”. Isto porque, se uma titulação é tida como requisito para ingresso no cargo, não faz sentido majorar as notas dos candidatos que a detiverem. 4. Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada. (TJES - Apelação/Remessa Necessária n. 0122403-53.2011.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 22-11-2016, data da publicação no Diário: 02-12-2016).

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário revela-se legítima para anular ato administrativo que, distanciando-se de finalidade legal e de critérios de proporcionalidade, impõe restrições arbitrárias a acesso a serviço público.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.